Tribunal: TJMT
Processo: 1001609-82.2023.8.11.0011
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1001609-82.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), JESSE DE SOUZA NOLASCO MARKETING DIRETO - CNPJ: 28.620.456/0001-73 (APELADO), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança fundada em suposto contrato de empréstimo em conta corrente, por ausência de prova da contratação, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora logrou êxito em demonstrar a existência e a exigibilidade do crédito decorrente de alegado contrato bancário não assinado, fundado em documentos unilaterais e extratos bancários.

III. Razões de decidir

3. A mera juntada de extratos bancários e demonstrativos internos da instituição financeira, desacompanhados de contrato assinado ou documento equivalente, não satisfaz o ônus probatório do art. 373, I, do CPC.

4. A inexistência de instrumento contratual ou de anuência expressa do devedor inviabiliza o reconhecimento da obrigação e a caracterização do inadimplemento.

5. A presunção de veracidade dos registros contábeis das instituições financeiras é relativa e exige respaldo em provas objetivas e válidas, especialmente quando impugnadas.

6. A improcedência da ação decorre da ausência de elemento probatório mínimo da relação obrigacional que sustente a pretensão de cobrança.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de contrato bancário assinado ou de documento equivalente inviabiliza a cobrança judicial de valores supostamente inadimplidos. 2. Extratos bancários e demonstrativos unilaterais não suprem a ausência de prova contratual idônea, notadamente quando contestada a relação jurídica de origem.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste, que nos autos da Ação de Cobrança n.o 1001609-82.2023.8.11.0011, movida em face de JESSE DE SOUZA NOLASCO MARKETING DIRETO, julgou improcedentes os pedidos, resolvendo o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil; por fim, condenou a parte autora no pagamento de custas e de honorários, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Na origem, o banco autor ajuizou a demanda com o objetivo de obter a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 182.204,21 (cento e oitenta e dois mil, duzentos e quatro reais e vinte e um centavos), referente a valores inadimplidos oriundos de empréstimo contratado por meio de conta corrente, registrado sob o número de contrato 5404800351.

Alega que o réu deixou de cumprir com a obrigação pactuada, apesar de ter sido previamente instado à composição extrajudicial, restando, portanto, configurado o inadimplemento contratual. Sustenta a existência de relação contratual válida, acompanhada de documentação comprobatória, inclusive extratos bancários e termos contratuais, os quais instruem a inicial.

Irresignado, o banco apelante sustenta, em síntese, a existência de prova documental robusta do débito, apontando erro na valoração das provas e violação ao princípio do pacta sunt servanda.

Requer seja reconsiderada a decisão ora atacada, a fim de possibilitar o devido prosseguimento do feito; seja por esta Corte dado o provimento ao presente recurso, devendo ser reformada a sentença de 1o grau, a fim de possibilitar o prosseguimento do feito, por ser de direito e da justiça.

Contrarrazões. (id. 264605808)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste, que nos autos da Ação de Cobrança n.o 1001609-82.2023.8.11.0011, movida em face de JESSE DE SOUZA NOLASCO MARKETING DIRETO, julgou improcedentes os pedidos, resolvendo o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil; por fim, condenou a parte autora no pagamento de custas e de honorários, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Passo à análise
.

A controvérsia gira em torno da exigibilidade da dívida cobrada em ação de cobrança promovida por Banco Bradesco S.A. em face de Jesse de Souza Nolasco Marketing Direto, tendo como base um suposto empréstimo em conta corrente vinculado à operação identificada pelo número 5404800351.

A sentença prolatada pelo juízo de origem extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgando improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de ausência de comprovação da existência da relação contratual entre as partes e da certeza do valor cobrado.

No recurso, o banco alega possuir documentação suficiente a demonstrar a contratação e inadimplência do débito, especialmente o documento anexado na réplica (ID 143182770), que seria um demonstrativo da operação realizada.

Contudo, não assiste razão ao apelante.

Consoante se extrai dos autos, o documento referido não se trata de contrato bancário assinado, tampouco de instrumento formal firmado entre as partes. Trata-se de demonstrativo unilateral de operação, produzido pelo próprio banco, que não permite aferir a existência de consenso contratual nem a validade da obrigação imposta.

Cumpre observar que a jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tem reiteradamente exigido que a prova do débito, em sede de ação de cobrança, deve ser clara, objetiva e diretamente vinculada ao devedor. A generalidade de documentos, como extratos bancários desacompanhados de contrato assinado ou demonstrativo discriminado da dívida, não satisfaz o ônus probatório que recai sobre o autor da ação, consoante o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Conforme bem assinalado pelo juízo a quo, inexistiu comprovação efetiva da contratação do empréstimo pelo apelado, tampouco autorização específica que demonstre ter havido a anuência quanto aos valores cobrados. Em que pese constem extratos da conta corrente, tais documentos não se prestam, por si sós, a demonstrar a origem e a legitimidade da cobrança, notadamente em se tratando de obrigação complexa e contestada.

A pretensão deduzida baseia-se na alegação de inadimplemento contratual. Entretanto, a ausência de contrato assinado, de demonstrativo analítico da evolução da dívida e de instrumento contratual com a expressa vinculação das partes compromete irremediavelmente a pretensão autoral. Não se pode presumir a contratação nem tampouco sua inadimplência apenas com base em dados unilaterais fornecidos pela instituição financeira, sob pena de inversão indevida do ônus da prova e afronta ao contraditório e à ampla defesa.

De igual modo, ainda que se reconheça a presunção de veracidade dos registros contábeis mantidos pelas instituições financeiras, tal presunção é relativa e depende de confirmação mediante outros meios probatórios, especialmente quando o réu contesta expressamente a existência da dívida ou a validade da contratação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir prova documental mínima da contratação e da ciência do devedor quanto às condições da dívida, especialmente em demandas de cobrança fundadas em contratos bancários.

Ainda, nota-se que o demonstrativo de operação, ainda que contenha dados numéricos e referência à conta do réu, não substitui o contrato nem supre a ausência de assinatura ou aceite.

Assim, o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. A ausência de instrumento contratual ou de documento equivalente descaracteriza a liquidez e a exigibilidade do valor postulado.

Ao contrário do que sustenta o apelante, não há violação ao princípio do pacta sunt servanda, pois inexiste nos autos prova do pacto vinculante. E como já assentado, não se trata de inadimplemento contratual, mas de ausência de prova da contratação e da obrigação correlata.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a r. sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem.

Majoro os honorários recursais, os quais fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025